Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. COBRANÇA DE PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 4.110,05, em favor do executado, tendo em vista que realizada em excesso, reduzindo-o ao valor remanescente do débito.
2. No caso, todos os débitos da motocicleta já foram transferidos para o nome do agravado, ainda que por intervenção judicial, na forma do art. 497, CPC (ID 27940344, autos originários), resultando no completo exaurimento da obrigação de fazer, de modo que não há falar em perdas e danos, sob pena de bis in idem e inaceitável enriquecimento sem causa do agravante.
3. Ademais, se o próprio agravante requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, apenas em relação ao remanescente das astreintes, configura comportamento contraditório o interesse de incluir, no prosseguimento de cobrança, indenização suplementar, a título de perdas e danos. Correto, pois, o bloqueio judicial apenas do valor remanescente do débito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.